Tribunal: TJMMG
Processo: 5000663-67.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
- ART. 13, V E VI, DA LEI ESTADUAL N.
14.310/2002 - NULIDADE - AUSÊNCIA DE EFETIVA
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO DA DEFESA - PRINCÍPIO PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR
COMPROVADA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
Processo eproc 5000663-67.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - ART. 13, V E VI, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - NULIDADE - AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO DA DEFESA - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gilbert Cleidson Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Gilbert Cleidson Ferreira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que instruem o feito que o autor foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar n. 113.093/2013 - RIP/5ª Cia PM Ind, em decorrência dos seguintes fatos, verbis: I - a documentação anexa traz em seu bojo relatório de serviço, o qual foi encaminhada ao Comandante da 5ª Cia PM Ind; II - segundo relatos do militar supracitado, ratificado pelo REDS n. 2013-013906074-001, um policial militar, lotado na cidade de Itaúna/MG, em 07/07/2013, teria sido autuado em flagrante delito pelo cometimento do crime previsto no art. 147 do Decreto Lei n. 2848/40 e pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41, em infrações contra a mulher (violência doméstica); III - mostra-se exigível a apuração preliminar dos fatos aqui narrados, de forma a verificar as suas circunstâncias, para a eventual adoção das medidas administrativas e/ou criminais pertinentes, conforme o que restar aflorado no acervo probatório. (Evento 1-DOC3, pág. 1) O Sindicante concluiu seu relatório, manifestando-se pelo cometimento das transgressões disciplinares previstas no art. 13, incisos V e VI, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Evento 1 - DOC4, pág. 38). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer pela comprovação da transgressão disciplinar (Evento 1, DOC4, pág. 44). O Comandante da 5ª Cia PM Ind solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em face do cometimento das transgressões disciplinares previstas no art. 13, incisos V e VI, da Lei Estadual n. 14.310/2002, conforme decisão publicada no BIR n. 05 de 08/05/2014 (Evento 1 - DOC4, pág. 49). O ato de sanção acostado às págs. 50/51 do Evento 1 - DOC 4 demonstra que foi imposta a sanção de repreensão ao sindicado, ora autor, com o decréscimo de pontos de seu conceito funcional, sendo o mesmo cientificado em 07/05/2014, e a sanção foi ativada em 19/05/2014. O BIR n.9 - 5ª RPM/7RPM, de 27/06/2014, indica a data do ato administrativo-disciplinar (12/05/2014) e a data da respectiva ativação (19/05/2014) (Evento 1 - DOC5, pág. 9 e DOC9, pág. 27). Em sua peça inicial relatou, a defesa que o autor que o ato administrativo que se pretende anular foi apurado através da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 116.802/2013-5ª Cia PM Ind. Salientou que os atos levados em efeito sem previsão legal ou de forma dissonante à lei devem ser anulados, nos termos dos arts. 48 da Lei Estadual n. 14.310/2002 e 29 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014. Dessa forma, alegou que o ato de sanção em tela não foi publicado conforme determina o art. 473, § 1º da Resolução Conjunta n. 4.220/2012, violando, assim, o princípio da legalidade. Aduziu que o autor somente poderia ser notificado após publicação em boletim de ato sancionador, quando fosse conferida a publicidade ao ato e a consequente capacidade de produzir seus efeitos. Mencionou que não há “carimbo” de publicação no referido ato de sanção e, por conseguinte, não constam o número do boletim e a data de sua publicação. No mesmo sentido, citou o art. 25, § 2º, da Lei Estadual n. 14.310/2002, que trata da matéria. Concluiu que, em razão da ausência de publicação do ato de sanção, nos termos da legislação vigente, não poderia o ato gerar efeito jurídico, sob pena de violação ao princípio da publicidade, amparado no art. 37 da CF/88. Alegou que o ato de sanção não se confunde com o ato de solução, e que este foi publicado em 08/05/2014 no Boletim Interno Reservado n. 5 da 5ª Cia PM Ind. Outrossim, disse que, mesmo que se considerasse que a publicação do ato sancionador se deu através do BIR n. 5/2014 supramencionado, houve ofensa ao princípio da publicidade, considerando que o autor foi notificado em 07/05/2014, ou seja , antes da publicação do referido ato. Ademais, alegou que, no curso da SAD objeto dos autos, o autor foi transferido da 5ª Cia Ind para o 23º BPM, e a publicação da punição e ativação do ato administrativo disciplinar foi realizada através do boletim interno reservado da unidade de origem (BIR n. 9 -5ª Cia PM Ind de 27/06/2014), em desconformidade com o que determina o inciso VI do art. 45 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Ressaltou que, quando o militar é transferido de Unidade, ele não tem mais acesso ao boletim interno reservado daquela Unidade, o queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 caracteriza o prejuízo sofrido pelo autor, já que ele não teve acesso às alterações de seu cadastro funcional ocasionadas pela sanção disciplinar. Por fim, menciona que, entre a data do lançamento da ativação da sanção no sistema informatizado (19/05/2014) até a data de publicação dessa ativação (27/06/2014), transcorreu prazo superior ao previsto no art. 550 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012. Com tais argumentos requereu a procedência da ação para anular o ato de sanção e os efeitos dele decorrentes, bem como o cancelamento da punição ativada em 25/03/2011, em face do decurso de mais de cinco anos de efetivo serviço, a contar da data de publicação da última transgressão, sem que o autor tivesse sido punido disciplinarmente, com fulcro no artigo 97 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Pugnou ainda pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais). O MM. Juiz a quo recebeu a inicial, deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 3). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 12). Em síntese, mencionou inicialmente que o autor, em 07/05/2014, foi notificado pessoalmente da solução do procedimento e do ato sancionador dele decorrente. Salientou que a autoridade administrativa competente concluiu os dois atos administrativos atacados em 28/04/2014, conforme documento em anexo. Mencionou que o princípio da publicidade somente é satisfeito quando sua finalidade é alcançada, ou seja, quando a informação é levada de forma clara e precisa ao conhecimento da pessoa interessada, o que foi realizado no caso em tela em 07/05/2014, quando o autor foi cientificado pessoalmente. Concluiu que o autor tomou ciência ampla do ato de sanção disciplinar, o que viabilizou o exercício pleno de todos os seus direitos constitucionais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Disse ainda que o ato de solução do procedimento foi publicado no BIRn. 05, de 08/05/2014, e que o ato de sanção disciplinar decorrente da solução do procedimento foi publicado, em 27/06/2014, no BIR n. 09/204, o que caracterizou o exaurimento do princípio da publicidade. Com tais considerações, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se o autor ao pagamentos dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação, reiterando os termos trazidos em sua peça inicial (evento 17). Em especificação de provas, as partes manifestaram-se no sentido de não haver mais provas a produzir e, por tratar-se a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, requereram o julgamento antecipado da lide (Eventos 24 e 26). O MM. Juiz a quo prolatou sentença nos seguintes fundamentos, verbis:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] Como é cediço, o Poder Judiciário somente poderá apreciar a legalidade do ato administrativo e não o mérito, já que a aferição da conveniência e oportunidade da prática do ato pertence ao administrador. O autor foi sancionado por ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório, humilhante a qualquer pessoa, nos termos do art. 13, inciso V, do CEDM, segundo foi apurado na SAD de Portaria n. 116.8002/2013-5ª Cia PM Ind. O autor insurge contra a sanção disciplinar, sustentando ter sido notificado antes da publicação, entendendo que somente poderia ser notificado após o ato ter sido encerrado com a devida publicação. Não assiste razão ao argumento do autor e sim ao Estado de Minas Gerais, uma vez que a notificação do ato que será publicado, não lhe causa qualquer prejuízo, mesmo porque o que se deve levar em conta nos atos administrativos em geral é a publicidade, o que foi feito nos presentes autos, nos termos da Lei, mais precisamente no art. 25, §2º, do CEDM. A notificação antes da publicação é irrelevante, visto que não impede que o militar sancionado interponha recurso, eis que somente o poderá fazer após a publicação, como dito, não há qualquer prejuízo para o administrado. O art. 473, §1º, do MAPPA não tem o condão de invalidar o processo administrativo, uma vez que a essência do princípio a publicidade foi satisfeito e o autor não recorreu na época oportuna, incidindo-se a preclusão. O autor alega nulidade quanto a publicação e ativação da sanção disciplinar realizada pelo Comandante da 5ª Cia PM Ind, uma vez que nesta ocasião havia sido movimentado para o 23º BPM, afrontando o art. 45, inciso VI, do CEDM. O art. 45, inciso VI, do CEDM estabelece que a autoridade militar somente terá competência para aplicar a sanção disciplinar apenas em relação aos militares que servirem sob o seu comando. No caso do autos, não há violação ou usurpação da autoridade de comando, uma vez que ao fatos se deram quando o autor servia sob o comando da 5ª Cia PM Ind, tendo toda a sindicância sido realizada durante o período em que o autor servia na 5ª Cia PM Ind, sendo certo que a publicação e ativação da sanção disciplinar, constituem finalização de procedimento e aperfeiçoamento do ato administrativo. O espírito da mens legis contido no art. 45, inciso VI, do CEDM é garantir a denominada “linha de comando”, estabelecendo o poder disciplinar do comandante em relação aos seus comandados. Esse dispositivo legal, visa preservar a autoridade militar do comandante perante uma determinada Unidade militar, assegurando a independência de cada comando. No caso dos autos, não houve sobreposição em relação a autonomia de comandos, como dito, todo o procedimento transcorreu sob a égide do Comandante da 5ª Cia PM Ind, não havendo o que falar em nulidade. Neste sentido, indefiro os pedidos do autor. 3. DISPOSITIVO Isto posto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, decido: 1. Julgo improcedente o pedido, uma vez que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2. Condenar o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, devidamente corrigidos, ficando por ora, isento dos pagamentos, eis que está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98 §3º, do CPC; 3. Intimar as partes acerca da presente sentença. (evento 29) O autor interpôs, então, recurso de apelação, reiterando os termos trazidos em sua peça inicial (evento 39). O Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões recursais (evento 44). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC/2015, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. No caso em tela, o apelante foi enquadrado e punido com a sanção de repreensão e o decréscimo de 5 (cinco) pontos de seu conceito funcional em face do cometimento das transgressões disciplinares previstas no art. 13, incisos V e VI, da Lei Estadual n. 14.310/2002, conforme decisão publicada no BIR n. 05 de 08/05/2014 (Evento 1 - DOC4, pág. 49). De início, refuto a alegada ilegalidade em face da inobservância do que determina o art. 473, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares - MAPPA). Verifica-se que o autor, ora apelante, apôs sua ciência no ato de sanção em 07/05/2014. Dessa forma, em que pese, de fato, o autor ter sido notificado pessoalmente antes da publicação do ato administrativo-disciplinar que determinou sua punição, que se deu em 08/05/2014, através do BIR n. 05 - 5ª Cia PM Ind/7ª RPM, entendendo que tal irregularidade não lhe acarretou qualquer prejuízo e, portanto, não vejo como acolher a alegação de cerceamento de defesa. Corroboro o entendimento manifestado pela Procuradora do Estado, em sua contestação, no sentido de que a finalidade do princípio da publicidade foi alcançada no momento em que a informação foi passada de forma clara e precisa ao apelante, ou seja, quando foi notificado pessoalmente do ato.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Além disso, temos que, nos termos do §2º do art. 25 da Lei Estadual n. 14.310/2002, tanto o ato de solução da Sindicância Administrativa Disciplinar quanto o ato de sanção disciplinar foram publicados no BIR n. 09 -5ª Cia PM Ind/7ª RPM em 27/06/2014, configurando, assim, o exaurimento do princípio da publicidade. Vige, aqui, o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não há que se declarar nulidade quando não constatado qualquer prejuízo, conforme entendimento uníssono dos Tribunais Superior nesse sentido. A exemplo, cito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADOS DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEQUADA DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. [...] II - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelos Impetrantes, de prejuízos por eles suportados em sua defesa, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. III - O indeferimento de produção de provas e diligências não acarreta nulidade do PAD quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido. Precedentes. IV - Sanção aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a pena de suspensão adequada e necessária face aos elementos probatórios que apontam a consumação da infração constante do art. 116, IX, da Lei n. 8.112/1990, não havendo que se falar em violação ao art. 128 do mesmo estatuto. V - Segurança denegada. (MS 17.517/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020) Com base no mesmo princípio, refuto a alegada nulidade por inobservância do prazo previsto no art. 550 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA), Em relação à alegada nulidade por inobservância ao inciso IV do art. 45 da Lei Estadual n. 14.310/2002, melhor sorte não assiste à defesa. Ora, in casu, o apelante foi dispensado do exercício de função na 5ª Cia PM Ind/7ª RPM, em 10/06/2014, e desligado da referida Unidade por transferência motivada em interesse próprio, em 11/06/2014, conforme se observa no BI n. 20 - 5ª Cia PM Ind/7ª RPM, de 16/06/2014. Dessa forma, temos que, em observância ao que determina o inciso VI do art. 45 da Lei Estadual n. 14.310/2002, o Comandante da 5ª Cia PMTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ind aplicou a sanção em 08/05/2014, ou seja, antes da transferência do apelante para o 23º BPM. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de março de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Presidente da Segunda Câmara e Relato